Tribunal: TJMT
Processo: 0000832-40.2016.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000832-40.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCOLINO ALVES - CPF: 276.894.689-34 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATE – TERRA INDÍGENA – UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA E FOGO - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é de natureza objetiva e encontra respaldo no art. 225, § 3º da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, no art. 7º da Lei n.º 7.661/1988, no art. 2º, § 1º, do Código Florestal.

2.

A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar, que não configura
bis in idem
, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
José Marcolino Alves
contra a sentença (ID. 144300187) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 832- 40.2016.8.11.0018, ajuizada pelo
Ministério Público
, julgou procedentes os pedidos almejados na inicial e condenou o Apelante na obrigação de recuperar a área degradada; no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADE – Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); que se abstenha de explora o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos. Ainda, condenou o apelante, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente o valor de R$ 6.421.700,00 (seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil, e setecentos reais), de forma solidária, a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) a nulidade do auto de infração; b) a sua ilegitimidade passiva; c) a inexistência de ato ilícito praticado (ID. 144300188).

Pede, portanto, o provimento do apelo, para julgar improcedente a pretensão ministerial.

Em contrarrazões (Id n. 144300190) o Ministério Público refuta as alegações do apelante e pede seja desprovido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 201132699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem o Ministério Público propôs ação civil pública em face do apelante, em razão de desmatamento mediante extração seletiva de madeira no entorno da terra indígena “Apiaka Kayabi”, constatado em 20/08/2009, conforme Parecer Técnico n.º 123 CGT/SGMA/2015 e Relatório Técnico n.º 050/DUD/JUARA/SEMA-MT/2015; em razão de desmatamento mediante uso de motosserra e fogo, realizada dentro dos limites da Fazenda Santo Expedido que se localiza no entorno da terra indígena “Apiaka Kayabi”, constatados em 19/09/2014, conforme Parecer Técnico n.º 123 CGT/SGMA/2015, Relatório Técnico n.º 050/DUD/JUARA/SEMA-MT/2015, Autos de Infração n.º 113218 e n.º 167725.

De início, consigno que, embora o apelante tenha alegado sua ilegitimidade passiva, em verdade, atribui culpa do ato infracional a terceiro. Logo, não se fala em questão processual, mas de mérito, o que impõe o julgamento nesta situação.

Com efeito, alega o apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda sob o argumento de não tinha a propriedade da área e muito menos a posse da propriedade, razão pela qual não pode ser responsabilizado por danos ambientais provocados no local.

Verifica-se, portanto, que seu argumento direciona para fundamentar que não é responsável pelos danos ambientais em questão, buscando fazer crer que o dano ambiental ocorreu em razão de conduta de terceiros, que não estariam sob sua gerência ou poder de controle.

Ocorre que, em momento algum o apelante trouxe aos autos documentos que contrariem a informação constatada
in loco
pelo órgão ambiental.

Outrossim, a autuação pelo desmatamento de 858,387 hectares foi realizada em 20/08/2009, ao passo que o requerido trouxe aos autos, cópia de contrato particular de compromisso de permuta, datado em 07/12/2009 (ID 66346226 - Pág. 3), ou seja, quando da suposta permuta, o requerido seguramente já havia desmatado 858,387 hectares, conforme comprovam o documento de ID 66346222 - Pág. 98.

Por outro lado, saliente-se que no âmbito do direito ambiental, como se sabe, o dano é marcado pela responsabilidade civil objetiva e solidária, que dá ensejo, no âmbito processual, a litisconsórcio facultativo entre os vários degradadores, diretos ou indiretos. No caso, o proprietário, possuidor ou arrendatário assume o ônus de manter o ecossistema protegido, tornando-se responsável pela restauração, ainda que não tenha contribuído para a degradação, poluição ou desmatamento. Logo, não há como se eximir da responsabilidade, restando aferir se decidiu com acerto o magistrado de Primeiro Grau.

Pois bem.

Em que pese o apelante alegar a inexistência dos requisitos para condenação, razão não lhe assiste.

Consta dos autos, que foi instaurado Inquérito Civil nº 000034-038/2009, em razão de desmatamento mediante extração seletiva de madeira no entorno da terra indígena “Apiaka Kayabi”, constatado em 20/08/2009, conforme Parecer Técnico nº 123 CGT/SGMA/2015 e Relatório Técnico nº 050/DUD/JUARA/SEMA-MT/2015; em razão de desmatamento mediante uso de motosserra e fogo, realizada dentro dos limites da Fazenda Santo Expedido que se localiza no entorno da terra indígena “Apiaka Kayabi”, constatados em 19/09/2014, conforme Parecer Técnico nº 123 CGT/SGMA/2015, Relatório Técnico nº 050/DUD/JUARA/SEMAMT/2015, Autos de Infração nº 113218 e nº 167725.

A fiscalização e atuação foi levada a efeito por agentes públicos, cuja fé pública é presumida e não houve prova em contrário.

Sob o aspecto jurídico, é certo que a Política Nacional do Meio Ambiente, implementada pela Lei n. 6.938/81 tratou como objetiva a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, o que dispensa o exame acerca de culpa ou dolo do agente. Configurado o nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano ambiental, exsurge o dever de repará-lo.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito ambiental brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 347), ao tratar do tema, enfatiza que:
A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar.

Verifica-se, pois, que nem mesmo a reparação
in natura
impede a condenação do poluidor ao pagamento de indenização.

Com efeito, a Política Nacional do Meio Ambiente visa "à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados"(Lei n. 6.938/81, art. 4º, inc. VII), assim como a CRFB estatui que "
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
" (art. 225, § 3º).

Da mesma forma, entendem os tribunais superiores, senão, vejamos:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE
RECOMPOR/RESTAURAR/REPARAR E OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada com o objetivo de condenar o recorrido a abster-se de intervir em área de especial proteção ambiental, a averbar a reserva legal, a recompô-la e a pagar uma indenização pecuniária. A instância ordinária entendeu que não é possível cumular as obrigações de recompor e de indenizar, uma vez que a perícia técnica entendeu que é possível recuperar in natura a área afetada.

2. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 2º, 4º e 14 da Lei n. 6.938/81 e 3º da Lei n. 7.347/85, ao argumento de que é cabível a cumulação entre condenação em obrigação de fazer ou não fazer e condenação de pagar para fins de completo retorno ao status quo ante tendo em conta a degradação ambiental.

3.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia
.
Precedentes. 4. Recurso especial provido. ( REsp 1264250/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011)(destaquei)

AMBIENTAL.
DESMATAMENTO DE MATA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
. DANO RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ.

1.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
, que têm natureza propter rem. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 15/2/2011; AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j. 24/8/2010; REsp 605.323/MG, Relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. 2. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.
(REsp 1227139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/04/2011, DJe 13/04/2012)(destaquei)

Afinal, de acordo com a exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente, o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins (Precedente do STJ: REsp 625.249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/08/2006).

Assim, é de se concluir que agiu com acerto o Juiz sentenciante, pois que, a recomposição da área por meio de PRAD, é medida impositiva e é legal a possibilidade da condenação em indenização em dinheiro.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024